Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800430-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800430-54.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
EUGÊNIO DIAS DOS SANTOS
.

PACIENTE:
EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
12/06/2019
. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM
CURSO NORMAL,
INCLUSIVE AGUARDANDO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE A GRUPO OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade;

2
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o feito tramita normalmente, estando o feito desde o dia
27/01/2020
conclusos para prolação de sentença;

3
. Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

4.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Eduardo Siqueira dos Reis
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia
12/06/2019
. Alega em suma: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência de fundamentação na decretação de prisão preventiva e dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) falta de provas da participação do paciente a grupo ou organização criminosa; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, a fim de que o réu seja posto em liberdade, com a respectiva expedição do alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2702225)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos, das informações prestadas pelo juízo singular e da peça acusatória que, em
12/02/2019
, por volta das
16H00
, uma equipe da Polícia Civil, após receber a informação da comercialização de entorpecente no bairro Jaderlândia, na cidade de Castanhal, dirigiu-se à Rua Adelino Leonardo Ferreira, 34, realizou campana próximo ao imóvel e percebeu uma grande movimentação de pessoas.

“Em seguida, os Policiais Civis entraram na residência, ocasião em que o denunciado Marcos Santos empreendeu fuga pelo quintal, enquanto sua companheira Flávia Portilho permaneceu no imóvel. Ato contínuo, realizaram revista e localizaram 39 (trinta e nove) petecas de “cocaína”, 03 (três) petecas de “óxi”, balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura, a quantia em espécie de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) e 02 (dois) aparelhos celulares, o que culminou na prisão em flagrante de Flávia”.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de Marcos dos Reis Santos, sendo decretada pelo juízo a quo na audiência de custódia realizada no dia
13/02/2019
, ocasião em que também converteu a prisão em flagrante de Flávia em preventiva. Em
22/02/2019
, o delegado responsável pelo inquérito representou pelo afastamento de sigilo de dados nos aparelhos apreendidos. O Ministério Público se manifestou favorável ao pleito e a autoridade judiciária deferiu a medida cautelar, determinando a notificação dos agentes, em
21/03/2019
. Prosseguiu a autoridade coatora aduzindo que durante a prisão em flagrante da denunciada Flávia, tramitava nesta circunscrição a medida cautelar de interceptação telefônica denominada “Feedback”, em que foi apurado a participação de Imajackson Sousa Samires como fornecedor de entorpecente no Município de Castanhal, inclusive determinava que a entrega da droga fosse realizada na borracharia de Josuel. No dia
06/06/2019
, o Delegado de Polícia Civil representou pela prisão preventiva e busca e apreensão de Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos
e Josuel Piedade Conceição. No decorrer das investigações, ficou configurada a conexão probatória, considerando que os denunciados Marcos e Flávia supostamente seriam os distribuidores do material entorpecente e os representados os responsáveis pela comercialização. Além disso, no interim da interceptação telefônica, o agente Imanjakson determinou que os compradores se dirigissem à borracharia localizada na BR 010, Posto Texas, neste Município, local onde o corréu Josuel supostamente exerce sua profissão, a fim de receberem o material Entorpecente. Em
10/06/2019
, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente, de Josuel Piedade Conceição e
Eduardo Siqueira dos Santos
, assim como deferiu as buscas e apreensões nas residências pleiteadas.

Os mandados foram cumpridos em
13/06/2019
. Na diligência realizada na borracharia, foi localizado um rascunho contendo o telefone de Imanjakson, fator em que os interliga. Além disso, no interrogatório perante à autoridade policial o corréu Josuel declarou que comercializava “cocaína” e “maconha” no seu local de trabalho a pedido de Imajakson e recebia a quantia de R$ 10,00 (dez reais) por cada venda. No dia
08/07/2019
, o Órgão Ministerial realizou aditamento à denúncia e incluiu no polo passivo Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos
e Josuel Piedade Conceição, devidamente qualificados, sob atribuição de os agentes terem praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico. Em
09/07/2019
, esta autoridade judiciária determinou a notificação dos denunciados. Informou, ainda, a autoridade coatora que: “Em
09/07/2019
, esta autoridade judiciária determinou a notificação dos denunciados. O paciente foi notificado em 16 de julho e em
31/07/2019
apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida em
13/08/2019
e designada audiência de instrução e julgamento para
04/09/2019
, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Markes Deivison Sousa da Silva, Lorrana Tifany da Silva Farias, João Henrique Lima da Silva, Mateus dos Santos Almeida, Evanderson Pinheiro da Silva, Rodrigó Paggi, testemunhas de defesa Gleiciane Souza Oliveira, Washington da Silva Loiola, a informante Roaak Petronila dos Santos, assim como os acusados foram interrogados. Após o encerramento da instrução, a defesa do paciente pleiteou a juntada da integralidade dos autos de interceptação telefônica, a transcrição das conversas que foram citadas no aditamento da denúncia, a localização das estações de rádio base ERBS, o registro de todas as chamadas realizadas e recebidas durante o período de interceptação. Por sua vez, esta autoridade deferiu o pedido e determinou a expedição de ofício à autoridade policial, a fim de remeter as informações em 10 (dez) dias. Ultrapassado o elastério, não houve resposta, motivo pelo qual o ofício foi reiterado em
10/10/2019
. A resposta foi protocolada na mesma data. Foram apresentados memorias escritos pelo Ministério Público e pelos acusados Imajakson Sousa Samires,
Eduardo Siqueira dos Santos
e Flávia Camila dos Santos Partilho, restando apenas a apresentação de memoriais pelo acusado Josuel Piedade Conceição. Por fim, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, os quais restringem a liberdade do paciente, ainda se encontram persentes, em especial a garantia da ordem pública, considerando a gravidade do caso concreto e o risco de reiteração criminosa é iminente.”.

Investigado -
Eduardo Siqueira dos Reis
, vulgo
“Dudu”
. Numeral: (91) 98571 48 78

De acordo com as informações já mencionadas no Relatório Analítico nº 0003/2019, o investigado “Marquinho da Pop” fazia parte de grupos do whatsapp ligados à aparelhagem PASSAT MORAL, pertencente aos irmãos da família Siqueira Reis, de Castanhal/PA. Foi sugerida a inclusão do numeral do nacional
Eduardo Siqueira dos Reis
, vulgo
“Dudu”
, irmão do proprietário do Passat Moral, o nacional Maurício Siqueira dos Reis.

Logo nos primeiros dias de monitoramento do alvo foi possível observar chamadas nas quais
Eduardo
falou com interlocutores acerca da venda de entorpecentes e também sobre pagamentos de grandes quantias em virtude da aquisição de drogas.

Foi confirmada a suspeita de que o alvo mantém contato com sua irmã, Carmem Siqueira dos Reis, vulgo “Carminha”, atualmente presa no CRF (Centro de Reeducação Feminino), na cela 15. Inclusive,
Dudu
entrou em contato várias vezes com um homem de prenome Rodrigo que se diz namorado de Carminha e que também está preso. Nas chamadas interceptadas percebemos que Rodrigo enviou certa quantidade de entorpecente à
Dudu
e que eles conversam a respeito do envio de mais drogas para revenda e também sobre a forma de pagamento de
Dudu
para Rodrigo.

Desta feita, conforme as razões de fato e de direito expostas, cabalmente demonstrado está o pressuposto do indício de autoria, pois os elementos de informação colhidos até o presente, apontam os acusados Imajakson Sousa Samines, morador da Rua Doutor Laureano Francisco Alves de Melo, número 275, bem como na Panificadora Saminez que fica na parte inferior do imóvel, vez que a Panificadora pertence à família de Imajakson, e
Eduardo Siqueira Reis
, vulgo
“Dudu”
, como sendo dois grandes traficantes do município de Castanhal/PA, assim, presente está o prognóstico positivo acerca da autoria, exigido tanto pela melhor doutrina, bem como pela lei e por nossa Suprema Corte.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
12/06/2019
.

Não assiste razão ao impetrante, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o processo segue seu curso normal, estando o feito desde o dia
27/01/2020
conclusos para prolação de sentença.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

[...]No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação dos representados, que estão devidamente qualificados, pois o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente.

A gravidade da ação ofende à ordem pública. Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina lenciona: “Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

Além disso, a medida cautelar descreveu o suposto vínculo associativo existente entre Imajakson Samires e Eduardo Siqueira Reis, como sendo os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização do entorpecente nesta cidade, enquanto que Josuel Conceição, o borracheiro realiza a mercância da droga a pedido dos primeiros, na borracharia ao lado do Posto Texas, na BR-010.

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade dos agentes causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria (auto circunstaciado) e a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Por outro lado, a prisão preventiva visa assegurar a aplicação da lei penal, considerando que os representados possuem vários endereços, conforme se demonstra na representação. Dessa forma, a eventual evasão do distrito da culpa irá prejudicar a aplicação da lei penal.

“Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situação concreta, não verifico como as liberdades dos indiciados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas duas das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de IMANJAKSON SOUSA SAMINES, residente na Rua Doutor Laureano Francisco Alves de Melo, número 275, autos da Panificadora Saminez, nesta cidade, EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS, conhecido pela alcunha “Dudu” residente na Rua Projetada, s/n, casa de alvenaria com torneiras na frente ao lado do n.º 116, bairro Jaderlândia, invasão do Iran ou Rua Projetada, s/n, casa de alvenaria, ao lado do n.º 465, bairro Jaderlândia, invasão do Iran e JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO, conhecido pela alcunha “Neguinho”, Rg. 4725082, filho de Izidia Maria da Piedade Conceição, com domicilio profissional na BR 316, km 77, Borracharia ao lado do Posto Texas, Zona Rural de Castanhal, devendo ser expedido os competentes mandados e encaminhados à autoridade policial para cumprimento, com as cautelas de estilo.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merecem prosperar as alegações de falta de provas da participação do paciente a grupo ou organização criminosa. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/02/2020